Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-93.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003902-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UEBERTON ANTONIO RODRIGUES - CPF: 017.864.361-08 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO PELO JUÍZO DE PRIMEITO GRAU – PRETENSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – ARGUIÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
- APELO PROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o
dies a quo
da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ueberton Antônio Rodrigues
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação para o restabelecimento de benefício previdenciário e subsequente implemento de aposentadoria por invalidez
n. 1003902-93.2016.8.11.0003, proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para determinar a implantação do auxílio-doença acidentário, “a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício NB 534.018.916- 0; ou seja, 23/2/2016”.

Determinou, ainda, a atualização monetária, nos moldes do tema 905 do STJ.

Ao final, declarou sem custas e condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

Irresignado, o Apelante defende o dever da reforma do ato sentencial, ao argumento de que estaria absolutamente incapacitado de retornar à atividade laboral outrora exercida, circunstância que, em seu entender, demandaria a concessão da aposentaria por invalidez, o que requer. Não sendo esse o entendimento, pleiteia a reimplantação do auxílio doença.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação das contrarrazões pela parte adversa (id. 1818536).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 2266676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Ueberton Antônio Rodrigues
pretende a reforma da sentença, que lhe concedeu auxílio-doença acidentário, por se dizer incapaz para o trabalho, desde a data em que se acidentou, o que, em seu entender, demandaria, em verdade, a concessão da aposentadoria por invalidez.

Consta dos autos que o Apelante,
em 08/01/2009, sofreu um acidente de trabalho, vindo a se submeter a várias cirurgias, que culminaram em sequelas permanentes, notadamente, em virtude do desenvolvimento de osteomielite crônica pós-traumática, que se instalou em seu organismo, após a fratura do seu fêmur direito.

Na peça recursal, diz-se que a Osteomielite é a infecção mais temida após as cirurgias ósseas, visto causar sequelas irreversíveis, dentre as quais o aleijamento, sobretudo porque a maioria das bactérias, nesse caso, é altamente resistente a antibióticos, tanto que o autor, ao tempo da propositura da ação de base, já estava em tratamento há mais de 8 anos, sem que houvesse a evolução do seu quadro.

São os seguintes os diagnósticos em questão: CID M-86.9 (OSTEOMIELITE NÃO ESPECIFICADA), CID M-19 (OUTRAS ARTOSES), CID S-72 (FRATURA DO FÊMUR), CID S-82 (FRATURA DE PERNA. INCLUINDO TORNOZELO), CID M-86 (OSTEOMIELITE).

Preenchendo os requisitos necessário a tal fim, o Apelante pleiteou auxílio-doença junto ao INSS (qualidade de segurado e carência), benefício este deferido em 24/01/2009, sob o NB n. 534.018.916-0.

Observa-se que o Recorrente foi beneficiado com a concessão do auxílio-doença, até 22/02/2016, tendo lhe sido negada a prorrogação do citado benefício, por ocasião do exame médico pericial periódico, o que o levou a ingressar com a ação de concessão de benefício previdenciário, visando ao restabelecimento do aludido auxílio, seguido da concessão da aposentadoria por invalidez.

Aduz o Apelante que tão grave é a sua situação que, “em perícia realizada em 01.06.2012, o perito médico do INSS Dr Mauricio Alves Pereira SUGERIU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ(...)”.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais, fundamentando que a hipótese comportaria o deferimento do auxílio acidentário.

Ocorre que Apelante se diz absolutamente impossibilitado de retornar às atividades laborais, o que inviabilizaria a concessão daquele benefício em específico.

O
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que
o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que se encontra apto ao trabalho, e, portanto, factível a sua concessão quando houver, apenas, a redução da capacidade laborativa. Não parece ser o caso dos autos.

Afinal, do laudo pericial, extrai-se que “a incapacidade do autor é PARCIAL, e PERMANENTE,” e que, “mesmo quando houver saneamento da infecção a sequela será definitiva porque houve comprometimento do eixo do fêmur e atrofia muscular que não será minimizada com tratamento médico”, circunstâncias tais conduzem ao entendimento de que as sequelas que acometem o Apelante são graves, crônicas e permanentes.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

A
rt. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, como visto, segundo o laudo apresentado (id.
1818519
), o autor está incapacitado de exercer atividades que exijam esforço físico, de forma permanente, em virtude de acidente de trabalho.

O Juízo sentenciante, concluiu não haver incapacidade total e, por isso, concedeu o auxílio acidentário, porém, observa-se que, no caso vertente, não há a possibilidade do retorno ao trabalho ou da readequação a outra atividade, para a garantia da subsistência do Apelante, haja vista depender ele, para tanto, do esforço físico de que não mais dispõe.

Dessa forma, não resta dúvida de que, na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência, inerentes à aposentadoria por invalidez, posto que há nos autos a comprovação de sequela parcial, crônica e permanente.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, insuscetível de recuperação ou reabilitação, a sentença que concedeu auxílio-acidentário, em vez da aposentadoria por invalidez, merece reparos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, tem-se que o autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou a sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez, tanto que lhe fora concedido pelo requerido, ora Apelado, anteriormente à demanda judicial, o benefício do auxílio-doença, por mais de 7 anos.

Atinente ao DIB, sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, tal como já definito pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para o fim de conceder ao Apelante a pretendida aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença de registro
NB 534.018.916-0.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021